Tribunal: TJPA
Processo: 0018898-94.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0018898-94.2019.8.14.0401

APELANTE: BIANCA KATHEARE SANTOS ANDRADE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, DA LEI N.° 11.343/06 – TRÁFICO DE DROGAS – 01)
PRELIMINAR
: DECLARAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS MATERIAIS E TESTEMUNHAIS – POLICIAIS CIVIS

QUE TERIAM INVADIDO A RESIDÊNCIA DO ACUSADA SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA
.

Inviável acolher a preliminar suscitada, pois não resta comprovado a partir do exame do conjunto probatório,

que os policiais civis que prenderam em flagrante a apelante pelo crime de tráfico de drogas, que, comprovadamente, mantinha em depósito expressiva quantidade de drogas no interior de sua casa, (“cocaína”),

tenham invadido a residência da acusada, pois a entrada dos policiais foi facultada e autorizada pela genitora da recorrente. Embora as testemunhas sejam agentes públicos, responsáveis pela prisão da apelante, o testemunho por eles apresentado possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que, não é o caso dos autos. Ademais, o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente. Desta forma, aquele que incide em um dos núcleos verbais dispostos no art. 33, da Lei Drogas, tais como, “guardar” ou “ter em depósito”, encontra-se em estado de flagrância, o que, autoriza a ação dos policiais, tudo no intuito de por um fim na prática criminosa, desde que, estejam presentes elementos fáticos probatórios e probabilidade delitiva, o que, resta comprovado no caso em apreço. Precedentes colacionados.
Preliminar rejeitada
;

MÉRITO

02)

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
– INVIABILIDADE.
Descabe, acolher o pleito absolutório, pois o exame aprofundado dos autos demonstra a existência de provas suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito, previsto no art. 33, da Lei n.° 11.343/06, também, diante a quantidade de drogas e forma de acondicionamento dos entorpecentes.

Precedente colacionado.
03) PREQUESTIONAMENTO.

Para eventual interposição de recursos, cumpre ressaltar que na hipótese, toda questão suscitada foi devidamente analisada e não há que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

04)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto.

RELATÓRIO

BIANCA KATHEARE SANTOS ANDRADE
,

por meio de defensor público, interpôs a presente apelação, face a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 9ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Consta na denúncia que no dia 26/08/2019, por volta de 22h35min, policiais civis efetuaram a prisão em flagrante de Bianca Katheare Santos Andrade, após ter sido flagrada com 01 (um) saco plástico transparente, que continha em seu interior substância pulverizada de coloração esbranquiçada, pesando 193,0g (cento e noventa e três) gramas e mais um saco, contendo substância granulada de coloração esbranquiçada, pesando 112,8 (cento e doze gramas e oito decigramas), ambos com resultado positivo para a substância entorpecente, vulgarmente conhecida como “cocaína”.

De acordo com a acusação, policiais civis se deslocaram para o endereço constante no “disque denúncia’, informando que a acusada Bianca Andrade, conhecida pela alcunha de “Vania”, residente na Rua da Mata, n.º 436, fundos, entre a Rua Esperanto e Passagem Iracema, estaria praticando o crime de tráfico de entorpecentes.

Nesta ocasião, os policiais se dirigiram até o local, onde foram recebidos pela nacional Roseane dos Santos Andrade, que, foi informada sobre o motivo da denúncia e tentou frear a entrada dos policiais no imóvel, porém, confessou aos policiais que realmente havia drogas em sua residência e flagraram a acusada Bianca Andrade com o material entorpecente.

Presa em flagrante, a acusada foi conduzida à delegacia e perante a autoridade policial, utilizou-se de seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

Por tais fatos, a acusada foi denunciada pelo crime de tráfico de entorpecentes.

Transcorrida a instrução processual, o juízo singular julgou procedente a denúncia e condenou Bianca Katheare Santos Andrade
, nas sanções punitivas previstas no art. 33, da Lei
n.° 11.343/06, à pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto e 200 (duzentos) dias-multa.

Inconformada interpôs o presente recurso, requerendo a declaração de nulidade do conjunto probatório acostado aos autos da ação penal, pois alega que sua residência foi invadida de forma ilegal pelos policiais civis que a prenderam em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, violando, desta forma, as regras constitucionais que tratam da inviolabilidade de domicílio, e ainda o que determina o art. 240, §1°, do Código de Processo Penal, razão pela qual, pugna pela reforma da sentença, sendo, consequentemente absolvida da acusação que lhe é imposta.

No mérito, alega insufiência de provas de autoria e materialidade, quanto a prática do crime disposto no art. 33, da lei de drogas, aduzindo que o Ministério Público não conseguiu comprovar a consumação do delito em comento, motivo pelo qual, merece ser absolvida.

Por fim, pugna pelo
prequestionamento de toda a matéria invocada nestas razões recursais, para fins de eventual manejo de recurso à instância superior.

Em contrarrazões o Ministério Público, se manifestou pelo desprovimento do recurso.

À Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e o improvimento do recurso.

É o relatório.

À revisão necessária, com pretensão de inclusão em pauta junto ao plenário virtual
.

VOTO

01. PRELIMINAR: PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO.

Postula a apelante, pela declaração de nulidade do conjunto probatório acostado aos autos processuais, afirmando, para tanto, que sua residência foi invadida por policiais civis sem autorização judicial, o que, ensejou sua prisão em flagrante, sendo, desta forma, violadas as regras constitucionais que tratam da inviolabilidade de domicílio e ainda o que determina o art. 240, §1°, do Código de Processo Penal.

Todavia, tal alegação não merece prosperar.

Examinando os autos, entendo que não há qualquer ilicitude que contamine o conjunto das provas acostadas ao processo criminal, uma vez que os

policiais civis que atuaram na prisão em flagrante da

apelante ao serem ouvidos em juízo, destacaram de forma coerente que em momento algum invadiram a residência da recorrente,

registrando, que após o recebimento de informações sobre a prática do crime de tráfico de drogas, através do “disque denúncia”, conforme dossiê acostados aos autos (ID 10531918, fl.08) de que havia uma pessoa conhecida pela alcunha de “Vania”, que estaria praticando o crime de tráfico de drogas no endereço mencionado nos autos, tendo os policiais se deslocado até o local para averiguar os fatos tidos como criminosos. Ao chegarem, foram recebidos por uma mulher que se identificou pelo nome de Rosiane, mãe da acusada, que lhes facultou e autorizou a entrada no imóvel.

De acordo com os policiais civis, arguidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, estes ao entrarem no imóvel, encontraram a acusada, ora apelante, na parte superior do imóvel e após vasculhar o local encontraram expressiva quantidade de sustâncias entorpecentes, tendo a recorrente naquela ocasião afirmado aos integrantes da polícia judiciaria que as drogas estavam destinadas a venda.

Desta forma, deve ser rechaçada a alegação apresentada pela defesa da apelante, não estando comprovada a alegada invasão da residência da

apelante e por consequência qualquer infringência ao princípio constitucional da inviolabilidade de domicílio, bem como ao que determina o art. 240, §1°, do CPP.

Ademais, o crime de tráfico de entorpecentes é crime de natureza permanente. Desta forma, aquele que incide em um dos núcleos verbais dispostos no art. 33, da Lei Drogas, tais como, “guardar” ou “ter em depósito”, encontra-se em estado de flagrância, o que, autoriza a ação dos policiais, tudo, no intuito de por um fim a prática criminosa, desde que, estejam presentes elementos fáticos probatórios e probabilidade delitiva, o que, compreendo, resta satisfatoriamente comprovado no caso em apreço.

De resto, embora as testemunhas sejam policiais civis, responsáveis pela prisão em flagrante da apelante, o testemunho por eles apresentado possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que, como claramente demonstrado não se vislumbra na espécie,

pois nem sequer a conheciam quando o abordaram em sua residência.

Logo, a condição destes não lhes retira a eficácia das declarações prestadas em Juízo, sobretudo, quando se mostram em harmonia com os demais elementos de provas, fatos e circunstâncias que, impedem, portanto, a pretendida declaração de nulidade do conjunto probatório, como bem quer a defesa do apelante.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍILIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA ELEITA INADEQUADA. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O comparecimento dos policiais no local do flagrante foi precedido de informações prévias, averiguações preliminares e fuga de suspeitos do local onde foi franqueada a entrada aos militares por Mateus, tendo sido encontrados 371kg de maconha e balança de precisão utilizada no fracionamento da droga, o que denota justa causa para a atuação dos policiais, cujos atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando seus depoimentos mostram-se coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos.
2. A Corte estadual negou a aplicação do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas com base nas circunstâncias do fato delituoso, as quais evidenciaram que o réu estava se dedicando ao tráfico de drogas. 3. Para se desconstituir a conclusão da Corte de origem, nos moldes pleiteados pela defesa, seria necessário o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido. (
AgRg no HC n. 794.804/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023
.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DE BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR. SUPRESSÃO.
ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA.
NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA VIA DO WRIT. MINORANTE DO TRÁFICO. NÃO APLICAÇÃO. MAUS ANTECEDENTES. REGIME FECHADO ADEQUADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A tese defensiva de nulidade das provas pela suposta violação de domicílio do paciente ou pela ilegalidade da busca pessoal não foi analisada pelas instâncias ordinárias. Dessa forma, não cabe a esta Corte a análise inaugural da matéria, sob pena de indevida supressão de instância.
2. A condenação do paciente pela prática do crime de tráfico de drogas encontra-se devidamente fundamentada pelas instâncias ordinárias, com base nos depoimentos dos policiais militares, do delegado de Polícia, das testemunhas em sede policial e do laudo do celular apreendido, tendo a Corte de origem salientado que "Dúvida não há, portanto, quanto a se tratar o recorrente da pessoa com quem Márcio negociou a aquisição dos tóxicos, mormente diante do relatório e do laudo pericial suprarreferidos, demonstrativos de que essa testemunha manteve contato com o número de celular pertencente ao apelante, combinando se encontrarem sintomaticamente no mesmo dia e horário em que teria ido a Adamantina somente para buscar os tóxicos" (fl. 152), razão pela qual a reversão das premissas fáticas do julgado demanda revolvimento probatório incompatível com a estreita via do habeas corpus.
3. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, a existência de maus antecedentes, consignados pelo Tribunal de origem no acórdão impugnado, impossibilita a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, diante da ausência de preenchimento dos requisitos legais. 4. Adequada a fixação do regime inicial fechado, pois "A despeito da pena ser superior a 4 anos e inferior a 8 anos, o que poderia autorizar a fixação do regime semiaberto, deve ser mantido o regime fechado, ante a existência da circunstância judicial negativa dos maus antecedentes" (AgRg no HC n. 675.066/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021). 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 773.783/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023.)

P
or tais motivos,
rejeito
a preliminar arguida.

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO

02) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Busca a recorrente por sua absolvição, alegando insufiência de provas de autoria e materialidade, quanto a prática do crime disposto no art. 33, da Lei de Drogas, aduzindo que o Ministério Público não conseguiu comprovar a consumação do crime, motivo pelo qual, merece ser absolvida.

Entretanto, o pedido em questão deve ser rejeitado. Em primeiro lugar, verifica-se que resta comprovada a materialidade do crime, consubstanciada através do auto e apreensão e apresentação de objeto

(ID 10531918), bem como, por meio do laudo de constatação provisório de substância entorpecente (ID 10531918)

e por fim, diante do laudo toxicológico definitivo (ID 10531923), que comprovou a potencialidade toxicológica das substâncias entorpecentes apreendidas em poder da apelante, de forma expressiva, concretizadas em 02 (dois) sacos transparentes que continham, respectivamente, 193,0g (cento e noventa e três gramas), e 112,8 (cento e doze gramas e oitenta miligramas), ambos com resultado positivo para “cocaína”.

Igualmente, resta incontroversa a autoria do delito,

visto que as drogas mencionadas alhures estavam sendo “mantidas em depósito” pela apelante

em um dos cômodos de sua residência, conforme esclarecido pelos

policiais civis Haroldo do Espírito Santo e Manoel Maria Amaral Borges, quando de seus depoimentos efetuados diante do juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Belém e que foram os responsáveis pela prisão em flagrante da acusada, circunstâncias, que, demonstram claramente a prática do crime de tráfico de drogas.

De mais a mais, verifica-se que a quantidade de substâncias entorpecentes encontrada pela autoridade policial, bem como a forma que estavam acondicionadas, juntamente com uma balança de precisão, conforme descrito no auto e apreensão e apresentação de objeto (ID 10531918), demonstram que as provas acostadas aos autos são mais do que suficientes para corroborar a prática do crime descrito no art. 33, da Lei n.° 11.343/06, o que, portanto, inviabiliza a absolvição por ela pretendida.

Nesse sentido:

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, CAPUT, DA
LEI Nº 11.343/2006 – TRÁFICO DE DROGAS –
1)
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROVIMENTO – MATERIALIDADE COMPROVADA PELO LAUDO TOXICOLÓGICO E AUTORIA DEMONSTRADA ATRAVÉS DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE.
2)
DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONDUTA DISPOSTA NO ART. 28, DA LEI 11.343/06 – INVIABILIDADE – CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES DEVIDAMENTE CARACTERIZADO MEDIANTE AS PROVAS CARREADAS NOS AUTOS, E AINDA, PELA FORMA DE ACONDICIONAMENTO E FRACIONAMENTO DA DROGA APREENDIDA, ACOMPANHADA DE APETRECHOS DESTINADOS A INDIVIDUALIZAÇÃO DA DROGA PARA COMÉRCIO
.
3)
PLEITO DE RECUÇÃO DA PENA BASE. IMPROVIMENTO. NATUREZA, QUANTIDADE E VARIEDADE DO ENTORPECENTE QUE JUSTIFICAM A EXASPERAÇÃO DA PENA BASILAR. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. AGRAVAMENTO DA PENA BASE PELO RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA NA PRÁTICA DO MESMO ILÍCITO. 4
)
RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO.
UNANIMIDADE
.
(
TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0010768-75.2017.8.14.0049 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – Tribunal Pleno – Julgado em 06/02/2023).

03) PREQUESTIONAMENTO.

Por fim,
em relação ao prequestionamento das matérias, como suscita a defesa, para eventual interposição de recursos, cumpre ressaltar que na hipótese, toda questão suscitada foi devidamente analisada e não há que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça e pelos fundamentos do voto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 07/02/2024